Tribunal: TJSP
Processo: 0033264-07.2015.8.26.0576
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – Presentes nos autos elementos suficientes à comprovação da materialidade e indícios mínimos da autoria do denunciado pela prática de homicídio qualificado tentado, cabível a pronúncia para que o soberano Tribunal Popular do Júri julgue a matéria de fundo, da sua competência constitucional. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0033264-07.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é recorrente
REGINALDO NATAL RIBEIRO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o Relator Sorteado, Des. Poças
Leitão, que anulava a decisão de pronúncia por excesso de linguagem e declara.
Acórdão com o 2o Juiz, Des. Willian Campos. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WILLIAN CAMPOS,
vencedor, POÇAS LEITÃO, vencido, RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente).
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0033264-07.2015.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1a VARA CRIMINAL
JUÍZA SENTENCIANTE: LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO
RECORRENTE: REGINALDO NATAL RIBEIRO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO

Presentes
nos
autos
elementos suficientes à comprovação da materialidade e
indícios mínimos da autoria do denunciado pela prática de
homicídio qualificado tentado, cabível a pronúncia para que o
soberano Tribunal Popular do Júri julgue a matéria de fundo,
da
sua
competência
constitucional.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
V O T O No 54.436
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra
a sentença de fls. 239/243, que pronunciou Reginaldo Natal Ribeiro como incurso
no artigo 121, § 2°, incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, para submetê-lo a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.
Inconformado, recorre o acusado, pleiteando a absolvição
sumária ou impronúncia. Argumenta com fragilidade das provas, ausência de dolo
e ter agido sob a excludente da legítima defesa. Subsidiariamente, pretende a
desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal ou o afastamento das
qualificadoras (fls. 299/320).
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do
Ministério Público (fls. 321/325), e mantida a decisão combatida (fls. 257), a douta
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
333/337).
O presente recurso foi distribuído por sorteio ao e.
Desembargador Poças Leitão (fls. 329), o qual, em suas razões de decidir, anulava
a decisão de pronúncia por excesso de linguagem. Contudo, com a devida vênia, a
douta maioria divergiu do e. relator sorteado para, não reconhecendo tal nulidade,
negar provimento ao recurso.
É o Relatório.
Trata-se de julgamento virtual.
Com a devida vênia ao d. relator sorteado, não se verifica
nos autos, sobretudo na decisão recorrida, excesso de linguagem na
fundamentação.
Com efeito, a magistrada limitou-se a transcrever os
depoimentos colhidos para formar seu convencimento e fundamentar a decisão de
pronúncia, conforme preceitua o artigo 413, § 1o do Código de Processo Penal.
A sentença menciona apenas os elementos de convicção
necessários ao momento processual e não emitiu juízo de valor, isso porque, neste
momento da persecução penal não há que se cogitar sobre a cognição exauriente
da prova até então trazida aos autos, importando, apenas o reconhecimento da
admissibilidade da acusação.
No que concerne ao mérito, consta da denúncia que, no
dia 6 de dezembro de 2015, por volta da 00h01min, no interior de uma casa situada
na Rua Conselheiro Saraiva, no 133, São José do Rio Preto/SP, Reginaldo Natal
Ribeiro e Cláudia Vargas, já falecida, agindo de comum acordo e com intenção de
matar, por motivo fútil e recursos que dificultaram a defesa da vítima, desferiram
golpes de enxada e de faca na cabeça e no tórax de Clayton Arlei Amaral Barboza,
que não morreu apenas por circunstâncias alheias à vontade dos acusados, os
quais executaram todos os atos para matá-lo, não conseguindo porque a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escapou de receber mais golpes e, depois, foi imediatamente socorrida e recebeu
tratamento médico-hospitalar eficiente, mas suportou graves ferimento.
Respeitados os argumentos expostos nas razões de
inconformismo, a decisão recorrida foi acertada e deve assim prevalecer, para que
o recorrente possa ser julgado, oportunamente, pelo Tribunal do Júri.
Isso porque, neste momento da persecução penal, não há
que se cogitar sobre a cognição exauriente da prova até então trazida aos autos,
importando apenas o reconhecimento da admissibilidade da acusação, nos termos
do atual artigo 413 do Código de Processo Penal.
Não é demais assinalar que a absolvição sumária e a
impronúncia, considerado o princípio norteador da fase do iudicium accusationis, só
têm lugar quando demonstrada, estreme de dúvidas, hipótese de exclusão do
crime ou da pena, ou quando os indícios relativos à autoria ou materialidade
delitiva forem absolutamente insuficientes para a caracterização da justa causa, já
que a ocasião oportuna para exame aprofundado e valoração da prova é o
julgamento em plenário.
Fixados estes parâmetros e, dessa forma, considerados
os elementos de prova colhidos ao longo da persecução penal, como dispõe o
atual art. 413, § 1o, do mencionado estatuto processual, não há como acolher a
tese ofertada pelo recorrente.
A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo
boletim de ocorrência de fls. 19/20, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 22/23),
pelos laudos periciais (fls. 87/97 e 111/112), pelo prontuário médico da vítima (fls.
126/132), bem como pela prova oral colhida.
Presentes também indícios de autoria.
Na fase inquisitiva, Reginaldo disse que residia no imóvel
dos fundos com sua amásia, a corré Cláudia, sendo que a vítima morava nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cômodos da frente. Informou que, na data dos fatos, o ofendido passou a proferir
ameaças de morte contra sua pessoa, motivo pelo qual apoderou-se de uma
enxada e, acompanhado de Cláudia, dirigiram-se ao imóvel de Clayton. Afirmou
que a vítima partiu para cima deles, munido de uma barra de ferro e de uma faca,
momento em que o golpeou com a enxada, derrubando-o. Ato contínuo, usando a
faca que o ofendido trazia, golpeou-o no peito algumas vezes. Após ser atingido,
Clayton deixou o imóvel correndo (fl.14).
Sob o crivo do contraditório, o réu deu nova versão aos
fatos, dizendo que a vítima trazia consigo uma faca e uma barra de ferro, motivo
pelo qual apoderou-se da enxada que costumeiramente deixava próximo do relógio
de energia, desferindo um golpe em Clayton. Contou que quando viu que o
ofendido partiu para cima de sua mulher com a barra de ferro, golpeou-o com a
faca que havia caído da mão do ofendido (mídia digital).
Os policiais militares Edson José Alves Cordeiro e Nilton
Kléber da Silva relataram que foram acionados pelo Copom. Esclareceram que
havia muito sangue no local, notando na vítima um corte profundo na cabeça e
outro nas costelas. Indagado, Clayton mencionou que havia sido agredido pelo
casal que residia nos fundos de sua residência, afirmando que enquanto discutiam
a mulher deferiu uma enxadada em sua cabeça e o marido desferiu a facada.
Asseveraram que os acusados foram abordados no endereço indicado pela vítima,
onde também havia muito sangue. Indagados, os réus, informalmente, admitiram
as agressões (fls. 9/10, 12/13 e mídia digital).
Diante do quadro apresentado, em que pesem as teses
defensivas, não é possível a despronúncia ou a absolvição sumária, visto que
existem evidências suficientes de que o réu tenha participado da tentativa de
homicídio.
Ademais, diante do quadro apresentado, não é possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecer de pronto que o recorrente obrara sob a excludente da legítima defesa.
Pelo contrário, trata-se de crime grave praticado mediante
golpes violentos, circunstância incompatível com a alegação de legítima defesa.
Outrossim, não há como dizer que os atos do réu foram
desprovidos de animus necandi; razão pela qual não era mesmo o caso de
desclassificação do delito, não se olvidando que nesta fase processual, em que são
necessários apenas razoáveis indícios de autoria e materialidade, vigora o princípio
do “in dubio pro societate”.
Em caso semelhante esta egrégia Corte de Justiça já
decidiu:
“PRONÚNCIA - Homicídio doloso - Absolvição sumária pretendida sob a alegação de
legítima defesa - Admissão somente quando estiver límpida e cristalinamente
provada - Reconhecimento, apenas, da legitimidade da conduta, nesta fase do feito -
Decisão de pronúncia que admite a acusação e não a responsabilidade do agente -
Mero juízo de admissibilidade - Tese de legítima defesa que deverá ser apreciada
pelo Tribunal do Júri - Impossibilidade de absolvição sumária - Decisão mantida -
Recurso não provido” (Recurso em Sentido Estrito n. 300.492-3, Descalvado, 6a
Câmara Criminal, rel. Debatim Cardoso, j. 23.03.00).
Por fim, porque não se vislumbram presentes nos autos
os elementos suficientes que permitam elidir, sumariamente, as qualificadoras
apontadas, de rigor a manutenção nos termos da denúncia, a fim de que se
preserve a competência constitucional dos jurados, a quem caberá apreciar e julgar
sua incidência; não se olvidando que, nessa fase processual dos casos de crime
contra a vida, a simples existência de razoáveis indícios de autoria e materialidade
constitui suporte suficiente para a prolação de sentença de pronúncia, o mesmo se
aplicando em relação às qualificadoras do crime.
Deste modo, por bem lançada, a decisão de pronúncia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve ser mantida na íntegra por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
WILLIAN CAMPOS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.097
Recurso Em Sentido Estrito no 0033264-07.2015.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Recorrente: Reginaldo Natal Ribeiro
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Claudia Vargas
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com a devida vênia, divergi do entendimento da douta
maioria, pois pelo meu voto, prejudicado o exame do recurso,
concedia habeas corpus de ofício para anular a r. decisão de
pronúncia, desentranhando-se-a dos autos da ação penal,
certificando-se nos autos, para que nova decisão seja proferida,
porém respeitando-se os limites legais, procedendo-se com
urgência e preferencialmente.
“In casu”, concede-se habeas corpus de ofício para anular
a r. sentença de pronúncia, com a determinação de prolatação de
uma nova, porém com as devidas cautelas, pelos motivos a seguir
expostos.
É cediço que para a decisão pronúncia, mero juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admissibilidade da acusação, exige-se, tão-somente, a prova da
materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, ocasião em
que o magistrado remete o caso para o Conselho de Sentença
decidir sobre o mérito.
Diz o artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, com
a nova redação dada pela Lei no 11.689/08:
“A
fundamentação
da
pronúncia
limitar-se-á à
indicação da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz
declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e
especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de
aumento de pena”.
Sendo assim, é vedado ao magistrado sentenciante emitir
juízo de valor sobre a prova produzida no sumário, adentrando o
mérito da causa de forma a permitir, eventualmente, que os
Jurados, quando do seu julgamento, possam ser influenciados por
seus dizeres.
Mas, infelizmente, foi o que ocorreu no r. “decisum” que
ora se combate.
Com efeito, a nobre Juíza sentenciante, após análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extensa da prova produzida no contraditório, inclusive com a
transcrição de depoimentos na íntegra, utilizou-se de expressões
que mostram ter ultrapassado os limites que devem ser obedecidos
para uma sentença de pronúncia. Extrapolou, Sua Excelência, na
linguagem, ingressando, de forma aprofundada, na análise do
mérito, tarefa reservada exclusivamente ao Tribunal Popular, por
força, inclusive, de preceito constitucional.
O Magistrado deve buscar analisar a prova de forma mais
comedida e superficial, porque não está julgando o mérito, tarefa
que cabe, com exclusividade, ao Conselho de Sentença. Contudo,
no momento, está-se anulando a sentença para que outra seja
proferida, porém com a observância do parágrafo 1o, do artigo 413
do Código de Processo Penal.
É assim, data venia, que deve ser proferida uma sentença
de pronúncia: dizer o necessário, sem falar muito, deixando a cargo
dos jurados, se o caso, o julgamento do mérito.
Na pronúncia deve o julgador verificar se há prova da
materialidade do fato, indícios de autoria (se houver, por óbvio) e
indicar a presença da, ou das eventuais qualificadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sabe-se, por outro lado, que não é tarefa das mais simples
conciliar a exigência de fundamentação das decisões judiciais,
consoante o previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, com o ato de proferir uma sentença de pronúncia que deve
ser escrita sem exagero de linguagem. Bem porisso deve o
magistrado estar sempre muito atento. Deve redobrar a cautela ao
prolatar sua decisão em matéria de pronúncia. Deve ser comedido
e sereno.
A propósito do tema, assim já se posicionou a
jurisprudência:
“Extravasa de sua competência o juiz, que ao
prolatar o despacho de pronúncia, aprecia com
profundidade o mérito, perdendo-se em estudo
comparativo das provas colhidas, repudiando
umas e, com veemência, valorizando outras,
exercendo atribuições próprias dos jurados.”
(TJMT
Rec. Rel. Oscar Ribeiro Travassos
RT
521/439).
***
“Homicídio

Competição
automobilística
conhecida como “Racha”
Preliminar
Excesso
de
Linguagem

Ocorrência

Nulidade
reconhecida
A decisão de pronúncia deve ser
objetiva
apenas
discorrendo
acerca
da
materialidade do delito e dos indícios da autoria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sob pena de influenciar os jurados, nos termos do
art. 413, § 1o, do CPP, com a redação dada pela Lei
no 11.689/08
Desentranhamento da decisão dos
autos para evitar seu conhecimento pelos jurados
Recurso provido.” (TJSP
Recurso em Sentido
Estrito no 990.09.136035-0 16a Câmara Criminal
Rel. Edison Brandão j. 1o.12.2009).
***
“Recurso de habeas corpus. Processual Penal.
Pronúncia. Fundamento. Extensão
A pronúncia,
decisão interlocutória, deve restringir-se a indicar
indícios de autoria e materialidade do crime. O juiz
não pode fundamentá-la de modo a influenciar os
jurados. Cumpre indicar indícios. Não pode
apreciar o mérito.” (STJ, RHC 6.900, Rel. Vicente
Cernicchiaro, 6a Turma, j. 11.11.1997).
É, pois, cristalino o excesso de linguagem na
fundamentação da decisão que ora se anula, já que poderá
influenciar e até induzir os senhores jurados, não tendo sido,
dessarte, observado o disposto no § 1o, do artigo 413 do Código de
Processo Penal.
Daí as razões pelas quais, sempre respeitando o
entendimento da douta maioria, pelo meu voto, julgava prejudicado
o exame do recurso e concedia habeas corpus de ofício para anular
a r. decisão de pronúncia, desentranhando-se-a dos autos da ação
penal, certificando-se nos autos, para que nova decisão seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferida, porém respeitando-se os limites legais.
POÇAS LEITÃO
Relator sorteado
Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
WILLIAN ROBERTO DE CAMPOS
1314AFC5
8
13
Declarações de
Votos
FABIO POCAS LEITAO
1348614C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0033264-07.2015.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.